Tribunal: TJPA
Processo: 0802314-74.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802314-74.2023.8.14.0013

APELANTE: LUIZ AUGUSTO COSTA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Luiz Augusto Costa Nascimento
contra sentença que o condenou por furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, CP), às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, 175 #dias-multa e R$ 600,00 a título de reparação mínima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Verificar se: i) a prova testemunhal é suficiente para a condenação, ainda que ausente o reconhecimento formal; ii) a reincidência e a habitualidade delitiva afastam a incidência do princípio da insignificância; iii) a ausência de laudo pericial impõe o afastamento da qualificadora da escalada; iv) a dosimetria da pena deve ser revista, com reanálise das circunstâncias judiciais; e v) a indenização por danos deve ser excluída por ausência de pedido com valor especificado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta na palavra da vítima, corroborada pelo depoimento firme de testemunha presencial que conhecia o réu, tornando desnecessário o procedimento de reconhecimento formal do art. 226 do CPP.

4. A reincidência e os maus antecedentes do apelante evidenciam a habitualidade delitiva e a maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. A qualificadora da escalada deve ser afastada, pois sua comprovação exige exame pericial (art. 158 do CPP), o qual não pode ser suprido por prova testemunhal quando o delito deixa vestígios e não há justificativa plausível para sua não realização.

6. A pena-base é redimensionada com o afastamento da valoração negativa da conduta social, mantendo-se a da culpabilidade. Com a desclassificação para furto simples, a pena final é recalculada.

7. A condenação à reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia com a indicação do valor pretendido, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. A ausência de especificação do montante impõe a exclusão da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: a) a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância; b) o reconhecimento da qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP) pressupõe a realização de exame pericial, sendo insuficiente a prova testemunhal quando a infração deixa vestígios; c) a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) requer pedido expresso na denúncia, com a especificação do montante pretendido.

Dispositivos legais citados
:
CP, arts. 155, caput e § 4º, II; 61, I; 33, § 2º, b; CPP, arts. 158, 226 e 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 19/09/2023, QUINTA TURMA, DJe 25/09/2023; STJ - AgRg no HC: 894991 SP 2024/0068225-6, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 21/05/2024, QUINTA TURMA, DJe 28/05/2024;
STF - RHC: 227241 PR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, j. 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024; AgRg no AREsp n. 2.988.027/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2347630 RN 2023/0143583-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, j. 05/03/2024, SEXTA TURMA,

DJe 14/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ AUGUSTO COSTA NASCIMENTO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que o condenou a cumprir pena de
04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 175 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, bem como o valor de 600 (seiscentos ) reais em pagamento indenizatório, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Na
Denúncia
, (ID 26885268) o Ministério Público relatou que o acusado, ora apelante, LUIS AUGUSTO COSTA NASCIMENTO, no dia 24 de abril de 2023, por volta das 11h, na Rua Chico Mendes, Bairro do Campinho, cidade de Capanema/PA, subtraiu, mediante escalada, a fiação elétrica e diversos outros pertences, como: uma pia e um medidor de energia elétrica da residência da vítima Antônio Elias Lúcio dos Reis, ocasionando-lhe prejuízo aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Segundo a peça acusatória, o crime foi comunicado à autoridade policial pela própria vítima, que foi alertada por vizinhos de que o apelante havia escalado o telhado de sua casa e retirado a fiação. Em sede policial, a testemunha Tatiane da Silva Borges confirmou ter presenciado o momento em que o acusado arrancava a fiação do imóvel, enquanto Antônio Nataelson Martins dos Santos afirmou que também já havia sido vítima de furtos praticados pelo mesmo indivíduo, conhecido na região por reincidir em condutas da mesma natureza.

A autoridade policial ainda colacionou boletim de ocorrência registrado pela diretora da Escola Municipal Frei Hermes Recanatti, noticiando outro furto supostamente cometido pelo apelante, mediante arrombamento da cozinha e subtração de objetos. Interrogado, o acusado declarou ser usuário de “óxi” e “maconha” e possuir antecedentes por crimes de roubo e latrocínio, negando, contudo, a prática do fato descrito nos autos, sob a alegação de estar sendo acusado em razão de sua fama e histórico criminal.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Luiz Augusto Costa Nascimento
, como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Em ID 26885269, recebida a denúncia em 08/11/2023;

Em ID 29368209, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia ;

Em ID 26885300, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/02/2025;

Em
Sentença
, ID 26885305, o magistrado
julgou procedente
o pleito condenatório constante na denúncia, para condenar Luiz Augusto Costa como incurso nas sanções do art. art. 155, §4º, inciso II, do CP.

Em
razões recursais,
ID 26885318, a defesa pugna, em síntese, pela: a) Absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; b) Subsidiariamente, absolvição por atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância; c) O afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de laudo pericial; d) A revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal; e) A exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26885321, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 29368209, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso, referente ao pagamento do valor indenizatório cabível ao apelante.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de uma testemunha, sem a realização de reconhecimento formal, o que tornaria o conjunto probatório frágil.

A tese, contudo, não se sustenta.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. Todavia, para servir de suporte a um decreto condenatório, é imprescindível que se apresente firme, coerente e, preferencialmente, corroborada por outros elementos de convicção. O Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, tem reconhecido que o depoimento isolado do ofendido, quando desacompanhado de outros elementos, não é suficiente para embasar a condenação, mas que, havendo harmonia com as demais provas, possui alto valor probatório:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (Grifei)

No caso concreto, o ofendido
Antônio Elias Lúcio dos Reis
declarou que foi informado por vizinhos de que o acusado estava furtando a residência de seu pai, deslocando-se até o local, onde constatou a subtração da fiação e de outros objetos, sendo informado de que o autor seria o apelante.

O ponto crucial, entretanto, é que o depoimento da vítima
não está isolado
. Ele é diretamente
corroborado
pela prova testemunhal colhida em juízo. A testemunha
Tatiane da Silva Borges
foi categórica ao afirmar que viu o acusado
destelhando a casa
, ação que coincide temporalmente com a prática delitiva e representa ato indispensável à consumação do furto.

Cumpre salientar que o reconhecimento formal de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, destina-se a situações em que o suspeito é
desconhecido
da testemunha ou da vítima. No caso em exame,
Tatiane
declarou conhecer o acusado “da vizinhança”, o que torna sua identificação direta em juízo
válida e confiável
, não se exigindo o procedimento formal de reconhecimento policial.

Assim, a ausência de reconhecimento formal na delegacia não invalida a prova, uma vez que a testemunha afirmou conhecer o réu "da vizinhança", tornando seu apontamento em juízo seguro e confiável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova, como no presente caso, pelo depoimento da testemunha presencial, é suficiente para a condenação.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FORMALIDADES DO ART . 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS . CRIME ÚNICO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, ainda que se possa entender que não tenham sido observados os procedimentos dispostos no art . 226 do CPP, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
2. Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material. 3 . Agravo regimental conhecido e não provido.(STJ - AgRg no HC: 894991 SP 2024/0068225-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

No presente feito, a condenação não se baseia em um ato isolado, mas sim na perfeita harmonia entre o depoimento da vítima e a identificação inequívoca feita em juízo pela testemunha presencial, que situou o réu na cena do crime. Tal conjunto probatório é coeso e robusto, sendo suficiente para rechaçar a presunção de inocência e sustentar o juízo condenatório.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do acusado, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

Neste particular, a
defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta
em razão da mínima ofensividade, à ausência de periculosidade social e ao baixo grau de reprovabilidade, o que justifica a incidência do princípio da bagatela.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, constante do RHC: 227241/PR:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta .
3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância . 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 227241 PR, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar aquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 26885303).

No caso concreto, a reprovabilidade do comportamento do agente não pode ser considerada reduzida. Conforme certidão de antecedentes, o apelante é
reincidente
, o que, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, obsta o reconhecimento da bagatela, por indicar maior desprezo ao ordenamento jurídico e, por vezes, habitualidade delitiva. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2.
A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância
. Precedentes. 3.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 903405 SP 2024/0118266-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA.
PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 258314 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-08-2025

PUBLIC 28-08-2025) (
GRIFEI
).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela existência de uma mutiplicidade de registros criminais, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância."

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a".Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 788.145/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.

(AgRg no AREsp n. 2.988.027/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) (
GRIFEI
).

Ademais, o
modus operandi
empregado, em plena luz do dia e com a invasão de uma residência, demonstra maior ousadia e periculosidade, afastando a aplicação do referido princípio.

3.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

A defesa pleiteia o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal, sustentando a ausência de prova técnica quanto à forma de ingresso no imóvel. Alega que não houve realização de exame pericial nem justificativa para sua dispensa, razão pela qual não se poderia reconhecer a escalada com base apenas em prova oral.

Assiste razão ao apelante.

Com efeito, a escalada é circunstância objetiva e material, cuja configuração exige demonstração de que o agente utilizou meio anormal, dificultoso ou que demandasse esforço físico incomum para ter acesso ao bem subtraído, revelando maior audácia e reprovabilidade da conduta. Por se tratar de elemento que deixa vestígios, a sua comprovação, em regra, reclama prova técnica específica, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, admitindo-se sua substituição apenas nas hipóteses excepcionais, quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL QUE NÃO LHE SUPRE A AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
" (AgRg no REsp n. 2.000.227/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022). 2.
Todavia, não tendo sido apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial, tampouco mencionada a existência de situação excepcional para que não fosse confeccionado, ao menos, um "laudo de avaliação indireta", deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para o delito de furto simples
(art. 155, caput, do CP). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 2089552 RS 2023/0257770-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal requerem a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. No caso dos autos, não foi realizado o exame pericial no local dos fatos visando comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada, assim como não foi apresentada nenhuma justificativa demonstrando o motivo de sua não realização. 3. [...] Desse modo, além da inexistência de situação excepcional a justificar a perícia indireta, não estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, tais como imagens de câmera instaladas no local e/ou registros fotográficos, de modo que deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para furto simples. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2347630 RN 2023/0143583-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifei).

No caso, verifica-se que não foi apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial, tendo o magistrado de primeiro grau reconhecido a incidência da qualificadora da escalada com apoio exclusivamente na prova oral, qual seja, o relato da vítima e da testemunha.

Além disso, não foi mencionada a existência de situação excepcional que justificasse a não confecção, ao menos, de um laudo de avaliação indireta, de forma que a qualificadora deve ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para o delito de furto simples (art. 155, caput, do CP).

Com efeito, a vítima
Antônio Elias
declarou que o acusado foi visto “em cima do telhado” e que o muro da casa possuía cerca de
2,5 metros de altura
, informando expressamente que “
a polícia não foi ao local realizar perícia
” (ID 26885301). A testemunha
Tatiane Borges
, por sua vez, relatou que viu o acusado
destelhando o imóvel
, mas
não presenciou o momento da escalada
nem a forma de ingresso (ID 26885302).

Portanto, embora os depoimentos confirmem a autoria e a materialidade do furto, não há prova técnica da escalada, tampouco qualquer justificativa plausível para a ausência de perícia, sendo certo que o crime deixou vestígios físicos plenamente verificáveis (muro, telhado e pontos de acesso).

A inexistência de laudo, quando possível a sua confecção,
impede a caracterização da qualificadora
, sob pena de se admitir prova indireta para substituir o exame de corpo de delito em infração que deixa vestígios, o que contraria a regra do art. 158 do CPP e a orientação dominante do STJ.

Diante desse cenário, e observada a necessidade de respeito ao rigor probatório exigido para a caracterização de qualificadoras que implicam aumento significativo da pena, impõe-se o afastamento da escalada e a reclassificação do delito para furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a
redução da pena para o mínimo legal
, sob alegação de que o juízo a quo utilizou motivação inidônea para a fundamentação das circunstâncias referentes à culpabilidade e conduta social do apelante.

Tenho que o pedido da defesa merece ser parcialmente acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“(...) CULPABILIDADE:
É elevado grau de reprovabilidade da conduta, máxime em razão da prática do crime em plena luz do dia, mediante a remoção do telhado de uma residência, motivo pelo qual deve ser sopesada negativamente a presente circunstância judicial
;

CONDUTA SOCIAL:
As informações contidas nos autos evidenciam que o sentenciado era contumaz na prática de furtos, sendo conhecido dos moradores do bairro pela sua atividade criminosa, o que exige a valoração negativa da presente circunstância
;

Em primeira fase
, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (
culpabilidade e conduta social
), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo a
pena-base
em
4 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

A pena-base foi exasperada em razão da
culpabilidade
e da
conduta social
. A fundamentação é idônea em relação à culpabilidade, tendo em vista o modo de execução adotado, consistente na remoção do telhado da residência para permitir o acesso ao interior do imóvel, o que revela audácia e esforço físico incomum, excedendo o desvalor já inerente ao tipo penal.

Quanto à
conduta social
, valorá-la negativamente com base na "fama" do réu no bairro configura avaliação genérica e subjetiva, que não se confunde com o conceito técnico da referida circunstância judicial (relacionamento familiar, comunitário e laboral).

Dessa forma, a pena-base do apelante deve ser redimensionada.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do afastamento da qualificadora da escalada, o crime passa a ser tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
, cuja pena abstrata é de
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa
.

1ª Fase – Pena-base

Dessa forma, considerando apenas a
culpabilidade negativada
, e observando o intervalo de pena de
1 a 4 anos de reclusão
, fixo a
pena-base
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), reconhecida em razão da condenação anterior constante dos autos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa fixado na fase inicial. (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato)

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e considerando a
reincidência
e a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

DA REDUÇÂO DO VALOR IDENIZATÓRIO

Requer a defesa a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelo apelante, que exerce a profissão de vaqueiro e teve sua situação agravada após período de reclusão.

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, ci
rcunstância que impede a concessão da
indenização
na esfera
penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e lhe dou
parcial provimento
, conforme razões alhures.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025